Tribunal: TJES
Processo: 5000962-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000962-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
: 5000962-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o por
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
, eis que irresignado com os termos da decisão que
in
deferiu a tutela de urgência, esta consubstanciada na suspensão d
os efeitos do ato que o eliminou do certame, permitindo assim a sua participação nas demais fases, garantindo, ainda, a reserva de vaga, caso figure dentro do número previsto no edital.

Em breve
síntese
, argumenta
que o teste psicossomático previsto no Edital nº 03/2018 referente ao concurso público de Oficial Combatente da PMES utiliza critérios
subjetivos
em sua avaliação, violando os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório. Aduz ainda que é policial militar desde 2014, sendo considerado apto quando da sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Por fim, assevera que durante o concurso as agravadas modificaram os critérios do exame psicossomático, conferindo-lhe efeitos retroativos
para permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados na etapa do certame, violando, destarte, o princípio da vinculação ao edital.

Decisão deferindo a tutela provisória recursal conforme ID 483267.

Contrarrazões dos agravados conforme os ID’S 534852 e 553570.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 2 de julho de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
: 5000962-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o por
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
, eis que irresignado com os termos da decisão que
in
deferiu a tutela de urgência, esta consubstanciada na suspensão d
os efeitos do ato que o eliminou do certame, permitindo assim a sua participação nas demais fases, garantindo, ainda, a reserva de vaga, caso figure dentro do número previsto no edital.

Em breve
síntese
, argumenta
que o teste psicossomático previsto no Edital nº 03/2018 referente ao concurso público de Oficial Combatente da PMES utiliza critérios
subjetivos
em sua avaliação, violando os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório. Aduz ainda que é policial militar, tendo sido considerado apto quando da sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Por fim, assevera que durante o concurso as agravadas modificaram os critérios do exame psicossomático, conferindo-lhe efeitos retroativos
para permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados na etapa do certame, violando, destarte, o princípio da vinculação ao edital.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
[1]
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito recursal merece guarida.

Como já deixei assente quando da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, n
o caso em apreço, penso que existem fundadas dúvidas acerca dos critérios de avaliação cobrados no exame psicossomático, a permitir o provimento deste recurso em razão da falta de requisitos objetivos e específicos para avaliação do candidato.

Decerto que E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos. Senão:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

In casu,
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, senão vejamos o item10.3.3.2:

“O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Portanto, havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos, tenho que a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida, até mesmo em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.

Ademais, chama atenção que o aqui agravante já é policial militar desde 2014, tendo sido submetido ao referido exame quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente, bem como é avaliado constantemente

pela instituição em razão do seu ofício, daí porque me parece contraditório a sua contraindicação no exame para o cargo de oficial combatente.

Outrossim, tenho que em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.

Por fim, verifica-se também a ilegalidade
na modificação dos critérios do exame psicossomático, conferindo-lhe efeitos retroativos
para permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados na etapa do certame, violando, destarte, o princípio da vinculação ao edital.

Ora, como é cediço,
os editais são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto, o que não é o caso dos autos, porquanto sequer os agravados alegam essa imposição.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
. [...] (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

Outrossim, uníssona a jurisprudência desta colenda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - ALTERAÇÃO DE REGRA DO EDITAL APÓS CONSOLIDADA A ETAPA DO CERTAME EM QUE APROVADO O CANDIDATO - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Consta dos autos que a Administração Pública editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, em 03/04/2019, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização em 02/12/2018 e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.
2
- O edital representa a lei do concurso , de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar de acordo com cada situação concreta as regras publicizadas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.
3 - [...] A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia [...] . (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 4 Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010828, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ALTERAÇÃO DE REGRA DO EDITAL APÓS CONSOLIDADA A ETAPA DO CERTAME EM QUE APROVADO O CANDIDATO. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I Na esteira da jurisprudência pátria, tanto o candidato quanto a Administração ficam vinculados às normas previstas no edital do certame. II À luz do precedente firmado pelo STF, a Administração Pública sobeja impossibilitada de alterar as normas editalícias no decorrer do processo seletivo, ressalvada a hipótese de alteração legislativa que rege a carreira em exame, o que não é o caso dos autos
. III Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007691, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas. 2 Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3 Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR)
. 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199006578, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 18/11/2019, DJ 24/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OFICIAL COMBATENTE. EXAME PSICOSSOMÁTICO. REQUSITOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTE VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, proporcionalidade, entre outros. O Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente.
2. As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos, ainda mais quando já realizada a etapa cujo critério de classificação seria alterado
. 3. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos três requisitos, quais sejam, expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato
. 4. Havendo a alteração dos critérios classificatórios da etapa do exame psicológico do concurso após a realização dos testes, resta afastada a objetividade pretendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos parâmetros utilizados, caracterizando ilegalidade no procedimento
. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199008582, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 11/11/2019, DJ 20/01/2020).

ALTERAÇÃO SUMÁRIA DE REGRA DE CERTAME ETAPA DO CERTAME JÁ CONSOLIDADA - PREJUÍZO INCONTESTE DE CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS COM BASE EM CRITÉRIO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO ILEGALIDADE DO ATO JURIFICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os autores/agravados lograram aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão no Curso de Formação de Oficiais Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do edital 03/2018, de 20/06/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração do edital se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas. 2. O concurso é norteado pelo edital, que vincula os candidatos, que o oferta e a Administração.
[...]
5. Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor dos agravados, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontravam e conquistaram - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco.
6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008368, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 07/11/2019)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
,

a fim de
permitir a continuidade do agravante no concurso para oficial combatente da PMES, acaso o motivo seja a sua contraindicação no exame psicossomático.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
: 5000962-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. TUT

1.

Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.

2.

Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.

3.
À luz dos precedentes firmados pelo STF e pelo TJES, a Administração Pública sobeja impossibilitada de alterar as normas editalícias no decorrer do processo seletivo, ressalvada a hipótese de alteração legislativa que rege a carreira

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.